Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701022-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME NERY DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR, ARIEL GOMIDE FOINA APELADO: GUILHERME NERY DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR, FUNDACAO BRASILEIRA DE TEATRO, ARIEL GOMIDE FOINA D E S P A C H O Manifeste-se a parte Guilherme Nery de Oliveira Cabral, em Contraditório, sobre os documentos acostados ao ID 26878384, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator